Tribunal: TJMT
Processo: 0002996-09.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
REC. EMB. DECLARAÇÃO No 0002996-09.2018.811.0082 (OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0002996-09.2018.811.0082)
COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá, em face do despacho proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0002996-09.2018.811.0082, intimou as partes para se manifestarem acerca da aplicação da tesa do IRDR no 85560/2016, que reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, determinando o encaminhamento dos autos à Turma Recursal.
Em suas razões recursais, o Embargante alega que a decisão embargada contem omissão, considerando que a presente controvérsia recursal se origina de uma demanda que tramita na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá – VEMA.
Aduz que, o caso em questão não se vislumbra a aplicabilidade do entendimento firmado no IRDR n. 85560/2016, uma vez que o Juizado Especial da Fazenda Pública ou mesmo, a Vara Especializada da Vara Pública não é competente para analisar o objeto deste feito.
Por essas razões, requer sejam conhecidos e integralmente providos a fim de aprimorar a decisão prolatada, de modo a reconhecer a continuidade da análise do recurso de apelação no âmbito deste Sodalício, por se tratar de controvérsia oriunda de demanda que tramita na Vara Especializada do Meio Ambiente.
Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme as certidões dos IDs. no 33544479 e 33544483.
É o relatório.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Pois bem. Os presentes embargos visam reformar o despacho de ID. no 30367996, que intimou as partes para se manifestarem acerca da aplicação da tesa do IRDR no 85560/2016, que reconheceu a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, determinando o encaminhamento dos autos à Turma Recursal.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Conforme relatado, os presentes embargos visam sanar a contradição existente no despacho, que determinou a Incompetência deste Sodalício.
O presente recurso visa reparar decisão, proferida por esta Relatora, restando assim fundamentada:
(...)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar n.o 0002996-09.2018.8.11.0082 – Código 42550, julgou procedente o pedido, e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Vislumbro, entretanto, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Vislumbro, entretanto, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito (R$ 10.000,00 – dez mil reais) é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Embora a aplicação do IRDR, consoante o artigo 985, I, do Código de Processo Civil, seja imediata, não se pode olvidar o comando previsto no artigo 933 do mesmo códex, bem como, o que estipula o princípio da não surpresa.
Assim, antes de se proceder a aplicação do incidente, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da aplicabilidade da tese nos autos em questão, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
[...]
No caso vertente, o Embargante alega que, no decisum objurgado incorreu em contradição, restando equivocado o encaminhamento dos autos a Turma Recursal, visto que se trata de matéria ambiental e urbanística, bem como uso e ocupação do solo local, e que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente – VEMA é absoluta.
Registro que, após análise dos autos em comento, embora tenha proferido inúmeras decisões determinando o encaminhamento dos autos a Turma Recursal, tendo em vista que restou decidido pelo IRDR no 85560/2016 e em razão do valor atribuído a ação não ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos.
Isto pois, a Resolução no 007/96, que atribuiu competência a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá., in verbis:
Art. 1o - A Vara Especializada do Meio Ambiente tem competência territorial nas Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande.
Art. 2o - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente, assim definidas em Lei e os executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, na esfera criminal, processar e julgar as infrações de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei Federal no 9.099/95.
Como se verifica, a ação originária foi ajuizada na VEMA, deve ser julgada por este Sodalício.
Logo, a presente ação não pode tramitar junto à Turma Recursal, ainda que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.
Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos, atribuindo-lhe efeitos modificativos para sanar a omissão apontada, suscitada pelo Embargante.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora